Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729156-88.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. B. M. AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIVIA BEATRIZ BIASOLI MUNIZ, representada por sua genitora IRMA BEATRIZ MAIA BIASOLI, em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília (ID. 100233767 na origem), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reembolso, Pedido de Indenização e Tutela Antecipada n. 0728389-47.2021.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor da CASSI (CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL). Nos termos da r. decisão agravada, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido deduzido pela agravante de concessão de tutela de urgência, que objetivava a cobertura dos seus tratamentos para o transtorno do espectro autista (TEA) pelo plano de saúde do qual participa. Nesse contexto, o juízo a quo pronunciou-se no sentido de que o art. 17 da Resolução Normativa no 465, de 24/02/2021 da ANS e o seu anexo II contêm um rol não exemplificativo de procedimentos de cobertura obrigatória pelo Plano de Saúde, no qual não consta a previsão dos tratamentos requeridos pela parte autora. Conclui, portanto, que o plano de saúde não possui obrigação quanto ao custeio nesses casos, estando ausente a probabilidade do direito em tela. Nas razões recursais, a agravante sustenta que as operadoras de plano de saúde contratadas possuem a obrigação de custear as despesas médicas dos participantes acometidos por patologia, sendo inadmissível escolher o tratamento empregado, eis que se trata de competência do profissional de saúde que acompanha o paciente. Explana, ainda, que os tratamentos negados são identificados como Intervenção Precoce pelo Modelo Denver (por profissional certificado pela ESDM) e Terapia Ocupacional com Estimulação Sensorial de Ayres, cuja suspensão, interrupção ou início tardio causará prejuízos no desenvolvimento da agravante, com sequelas comportamentais e cognitivas, tendo em vista que a estimulação precoce antes dos três anos de idade é a que traz maiores resultados. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cinge-se o debate do presente recurso acerca da obrigatoriedade ou não do plano de saúde agravado de custear tratamento multidisciplinar pela metodologia Denver e Estimulação Sensorial de Ayres, bem como sobre a possibilidade de limitação de sessões e realização do tratamento em clínica com profissionais habilitados. Conforme o laudo acostado nos autos (ID 100180671 na origem), a menor necessita de terapias de reabilitação com método Denver de Intervenção Precoce, com carga horária mínima de 15 horas semanais, a ser realizada em ambiente domiciliar por profissional capacitado na área, sem limitação na quantidade de sessões. Ademais, necessita de equoterapia, musicoterapia e terapia ocupacional (mínimo de duas sessões semanais) com profissional especializado na área, com abordagem de Integração Sensorial de Ayres. É preciso ressaltar, de início, que a relação jurídica em tela não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a agravada é entidade de autogestão de plano saúde. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, já pacificou o entendimento de que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 195 da ANS, que dispõe acerca da classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Além dos dispositivos legais citados é preciso que se diga que, mesmo não se tratando de relação de consumo clássica, a ela devem ser aplicados os princípios da boa-fé contratual e as regras gerais atinentes aos contratos de adesão, conforme prevê o Código Civil: Art. 422. Os contratantes sao obrigados a guardar, assim na conclusao do contrato, como em sua execucao, os principios de probidade e boa-fe. Art. 423. Quando houver no contrato de adesao clausulas ambiguas ou contraditorias, dever-se-a adotar a interpretacao mais favoravel ao aderente. Art. 424. Nos contratos de adesao, sao nulas as clausulas que estipulem a renuncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negocio. Há que se falar, portanto, que, nas demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. Ora, em que pese a agravada se enquadrar na dita modalidade de autogestão, não há razões lógicas para que o plano de saúde não arque integralmente com o custo das despesas relativas ao tratamento requerido pela agravante. As disposições contratuais preestabelecidas pela operadora do plano de saúde, irrazoavelmente lesivas aos direitos dos segurados, devem ser rechaçadas, em observância a boa-fé objetiva. Assim, saliente-se que o fato de alguns dos procedimentos não constarem expressamente do rol de coberturas mínimas editado pela ANS, não impede que seja assegurado ao usuário ou beneficiário do plano tratamento não relacionado. Com efeito, o rol editado pela ANS é meramente exemplificativo, o que evidencia a possibilidade de a operadora do plano de saúde ser compelida a custear tratamento não previsto no aludido rol, quando houver previsão contratual de cobertura da doença e prescrição médica fundamentada. Neste sentido colaciono julgados deste e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608/STJ. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO CONTINUADA COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL PELO MÉTODO AYRES. INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA CONVENIADO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. ASTREINTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL A TEMPO E MODO. VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (súmula 608/STJ). 2. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado. 3. Inexistindo estabelecimento na rede credenciada com qualificação específica necessária para o adequado tratamento de saúde do segurado, deve o plano de saúde arcar integralmente com os custos despendidos pelo beneficiário com a contratação de profissional não conveniado. 4. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 5. Não cumprida, espontaneamente, a obrigação, é possível a fixação de multa por descumprimento de determinação judicial, de modo que, ausente qualquer traço de exorbitância, não há razão para a reforma da r. decisão que a fixou em patamar razoável e sob limitação temporal. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1357564, 07271617120208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. TRATAMENTO. MÉTODO PEDIASUIT. EQUOTERAPIA. HIDROTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. TASERS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ÓRTESES. SEM RELAÇÃO A ATO CIRÚGICO. NEGATIVA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica havida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, na linha do enunciado no 469 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio. 3. Compete exclusivamente ao médico que acompanha o paciente a escolha da terapêutica mais adequada ao caso, sob pena de que a operadora do plano de saúde limite e conduza o tratamento do consumidor. E, reconhecida a obrigação de prestar os tratamentos pleiteados, é devido o reembolso das despesas médicas decorrentes das negativas de cobertura dos referidos tratamentos. 4. É lícita a recusa, desde que prevista contratualmente, de fornecimento de órteses não ligadas a procedimento cirúrgico, de acordo com a lei 9.656/98 e a Resolução 428/2017 da ANS. Ressalta-se que, neste ponto, deve-se diferenciar a prestação de tratamentos médicos e o fornecimento de órteses, haja vista que o objeto do contrato de seguro saúde é a prestação de intervenção ou tratamento para preservação ou recuperação da saúde do beneficiário por meio de serviços médico-hospitalares, não se incluindo, desta forma, o fornecimento de órteses - materiais permanentes ou transitórios que auxiliem as funções de um membro, órgão ou tecido, não ligado a ato cirúrgico - como as pleiteadas pelo autor. 5. A recusa injustificada do plano de saúde em cobrir o tratamento recomendado pelo médico e requerido pelo beneficiário do plano, não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, principalmente em se tratando de criança portadora de paralisia cerebral, retardo do desenvolvimento fisiológico normal e Transtornos do desenvolvimento global, da fala e da linguagem, cujo tratamento destina-se a melhorar sua qualidade de vida, de forma a estimular a coordenação, equilíbrio e propriocepção, dando maior consciência corporal ao menor. 6. A negativa em autorizar o procedimento gerou ansiedade, aflição e angústia ao apelante e a seus familiares, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. A recusa da cobertura não pode ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano. Houve descaso com a parte consumidora, bem como à sua dignidade, uma vez que agrava substancialmente o grau de sofrimento, aflição e abalo psíquico do segurado, que já se encontra fragilizado pela própria doença que o acomete. 7. Além do mais, é pacifico o entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que a negativa de cobertura de tratamento ou procedimento recomendado pelo médico para a recuperação do segurado importa em dano moral presumido (in re ipsa), sendo prescindível a comprovação de prejuízos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1146889, 07198365020178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, há previsão de cobertura para a doença apresentada pela agravante e ficou devidamente demonstrada, mediante relatório médico fundamentado (ID 100180671 na origem), a necessidade do tratamento que lhe foi prescrito. Com relação à limitação de sessões, de igual modo, merece acolhimento a pretensão recursal, uma vez que as sessões não devem ser restringidas, de acordo com o inciso V, do artigo 18 da a Resolução Normativa no 465/2021, que dispõe sobre as coberturas obrigatórias para beneficiários de planos de saúde (Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde), “procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano”. Sobre o tema, convém trazer a lume jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se imputa à operadora de plano de saúde a conduta abusiva de limitar o número de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno de espectro autista. 2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela parte recorrente, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ). 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema (Súmula 284/STF). 4. A existência de fundamento não impugnado do acórdão recorrido “quando suficiente para a manutenção de suas conclusões” impede a apreciação do recurso especial (Súmula 283/STF). 5. Não há como alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto à circunstância de que não se verifica previsão contratual estabelecendo limite anual de sessões para o tratamento de transtorno de espectro autista, sem o vedado reexame do conjunto fático-probatório (súmula 07/STJ). 6. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a imposição de limite ao número de sessões das terapias especializadas prescritas para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 7. Hipótese em que se reputa abusiva a conduta da operadora do plano de saúde de limitar o número de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno de espectro autista. 8. Agravo interno no recurso especial conhecido e desprovido. (AgInt no AgInt no REsp 1918612/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) – grifo nosso. Com estas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar à parte agravada a obrigação de autorizar e/ou custear o tratamento médico indicado pela agravante em clínica conveniada ou, inexistindo esta, a suportar o pagamento integral da terapia com os especialistas que já atendem a menor (Clínica M.P. Instituto de Saúde LTDA e Baby Kids Reabilitação Infantil). Tendo em vista a urgência que o caso requer, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para autorização dos tratamentos mencionados, sob pena de astreintes diárias na ordem de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Oficie-se ao Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal Após, ouça-se a Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, em observância ao inciso II do art. 178 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021 às 17:20:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora